Tribunal: STF
Processo: Rcl 69459
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Andreia da Rocha Oliveira contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.



    2. A reclamante narra, em confusa petição inicial, que “foi manejado agravo em recurso extraordinário direcionado ao E. Supremo Tribunal Federal, ocasião em que os autos foram enviados a mencionada corte de justiça.



    Conclusos a ilustre Ministra Presidente [Ministra Rosa Weber], em decisão monocrática proferida em 07/11/2022, fora determinada a devolução dos autos à esta Corte de origem [E. TJRO] para que fosse adotada, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Devolvidos os autos provenientes do C. STF, vieram a ser conclusos ao Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia – TJRO, oportunidade em que, no dia 11/07/2023, exarou novamente decisão monocrática, negando novamente seguimento ao recurso extraordinário. 



    Inconformada com a r. decisão monocrática, em 03/08/2023 a Reclamante apresentou recurso de agravo interno, visando o Juízo de retratação sobre a decisão que inadmitiu o agravo em recuso extraordinário, e, em pedido sucessivo, que fosse o RECURSO analisado pela C. Turma Recursal do E. TJRO. 



    Ocorre, porém, que ao analisar o recurso de agravo interno que fora interposto pela Reclamante, eis que a C. 2ª Câmara Especial Criminal do E. TJRO, no dia 19/02/2024 [segunda-feira], achou por bem negar provimento ao apelo” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Alega que “no dia 28/03/2024 a Reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário [Ver ID nº ‘23406759’], visando destrancar o mencionado recurso impedido de seguimento, contudo, o Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia em exercício, Desembargador Glodner Luiz Pauletto, através da decisão monocrática proferida no dia 04/06/2024 junto aos autos do processo principal [Autos de nº 0005922-70.023.8.22.0004], achou por bem não admitir o agravo em recurso extraordinário outrora interposto pela ora reclamante, e, com isso, usurpou da competência deste E. Supremo Tribunal Federal no momento em que procedeu com a análise dos pressupostos de admissibilidade do mencionado recurso, cuja competência é exclusiva do C. STF, e, com isso, tal ação, houve afronta e desrespeito a preceito constitucional” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a matéria é dotada de repercussão geral, tendo em vista que a matéria constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal [STF], através do agravo em recurso extraordinário, se trata da clara e evidente ofensa ao artigo 5º, incisos LV e LVI, da CF/1988 nas decisões ordinárias, em razão da violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, figurada a negativa de prestação jurisdicional, bem como, a ofensa à isonomia, dentre outras ofensas aos princípios constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o artigo 402 do CPP” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) A suspensão dos autos originários [processo de origem: autos de nº 0005922- 70.023.8.22.0004 / Recorrente: Andreia da Rocha Oliveira / Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia / Origem em sede de 1º grau: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO / Origem em sede de 2º grau: 2ª Câmara Especial Criminal do C. TJRO] até o julgamento da presente reclamação constitucional, como forma de evitar danos irreparáveis à Reclamante; 



    b) Após, a requisição de informações do Reclamado - Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia em exercício, Desembargador Glodner Luiz Pauletto, no prazo de 10 (dez) dias; c) Com ou sem as informações acima, dê-se vista ao Ministério Público (art. 991, do CPC); 



    d) Ao final, a total procedência da presente reclamação constitucional em tela no sentido de cassar e/ou tornar nula a decisão monocrática proferida pelo Douto Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia em exercício, Desembargador Glodner Luiz Pauletto, proferida no dia 04/06/2024 junto aos autos do processo de nº 0005922-70.023.8.22.0004, através da qual não admitiu o agravo em recurso extraordinário outrora interposto pela ora reclamante, e, com isso, usurpou da competência deste e. supremo tribunal federal no momento em que procedeu com a análise dos pressupostos de admissibilidade do mencionado recurso, cuja competência é exclusiva do c. STF, e, com isso, tal ação, houve afronta e desrespeito a preceito constitucional, de acordo com os fundamentos fáticos e jurídicos mencionados alhures; 



    e) em consequência aos pedidos anteriores, requer seja determinado ao Reclamado, mediante lavratura nova decisão (inteligência dos arts. 992 e 993, do CPC, respectivamente), a apreciação do juízo de refluência do agravo em recurso extraordinário outrora interposto pela ora Reclamante, em virtude da existência de repercussão geral, atribuindo-lhe, inclusive, efeito suspensivo ou, em ordem sucessiva, não havendo retratação, seja o recurso e encaminhado/ remetido a este Egrégio Supremo Tribunal Federal [STF] para regular processamento e julgamento na forma prevista em lei” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao inadmitir agravo em recurso extraordinário interposto pela reclamante, o Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    4. Impossível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que exposto.



    No presente processo, não foi juntado o ato judicial questionado, que teria sido praticado pela Presidência do Tribunal de Justiça de Rondônia, constando apenas a petição inicial.



    5. A presente ação está, portanto, deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente do ato reclamado, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, a presente reclamação não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir Reclamação não instruída com as peças necessárias ao exame da controvérsia. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Reatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.11.2017).



    Ausente, portanto, na espécie, comprovação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Embora a reclamação tenha natureza constitucional de processo autônomo, como previsto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República, realçou-se, no julgamento da Questão de Ordem na Reclamação n. 25.638 (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.3.2020), que, quando versasse sobre matéria criminal, submeter-se-ia às normas do art. 317 do Regimento Interno, do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, não sendo aplicáveis as normas do Código de Processo Civil.



    Naquele julgamento, embora se tratasse de questão referente a contagem de prazo para recurso, este Supremo Tribunal afastou a existência de estatuto processual geral para a reclamação, à qual se aplicariam as normas do Código de Processo Civil, não obstante reconhecida sua natureza constitucional. É a ementa do julgado:



    “QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental” (Rcl n. 25.638-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.3.2020).



    Naquele precedente, o Ministro Luiz Fux, acompanhando a conclusão do Relator, acrescentou que “a reclamação, quando traz no seu bojo o exame de matéria criminal, atrai para si as peculiaridades inerentes ao processamento desse âmbito, sem que isso importe na perda de sua essência constitucional, tampouco na aplicação integral do regime de direito processual civil, de sorte a se resguardar os diversos mecanismos de impugnação estabelecidos pelo legislador”. 



    Portanto, não se aplica à reclamação constitucional em matéria criminal o disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, referente à abertura de prazo para a emenda da inicial.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora